Tribunal: TJBA
Processo: 0700798-24.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700798-24.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RONNE VON BELAU DA SILVA Advogado(s): SAUL CARNEIRO BALDIVIESO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONVERGENTES. ANIMUS REM SIBI HABENDI EVIDENCIADO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MONITORAMENTO DO BEM NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, inciso III, do CP (apropriação indébita de coisa móvel). II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição com base na ausência de dolo específico de se apropriar do bem alheio. 3. Reconhecimento de crime impossível, em razão da utilização de equipamento rastreador no veículo. 4. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, por alegada insuficiência de provas. III. Razões de decidir 5. Constatado que o réu detinha legítima posse da carreta da empresa Jetta Transportes em razão de contrato de agregamento, mas passou a utilizá-la para finalidades estranhas ao pactuado, realizando fretes para terceiros e recusando-se a devolvê-la após solicitado por mais de dois meses, restando evidenciado o dolo específico de assenhoreamento. 6. A existência de rastreamento via GPS não inviabiliza a prática do delito nem o torna impossível, pois não impede o uso indevido e o animus de posse definitiva do bem. 7. Os depoimentos colhidos nos autos — especialmente do preposto da empresa — são firmes, coerentes e convergentes, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição com base no in dubio pro reo. IV. Dispositivo 8. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700798-24.2021.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Apelante RONNE VON BELAU DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .